Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723172-36.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUDES DE CACIA COSTA ARAUJO SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Considerando o recebimento de incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema tratado nos autos (possibilidade de resilição de seguro prestamista em contratos de mútuo bancário), admitido no âmbito da ação no 0719462-08.2025.8.07.0016, cujo resultado tem o potencial de influenciar o julgamento da presente ação e, evitando eventual prejuízo às partes, determino a suspensão da tramitação processual, cujos autos deverão permanecer na Secretaria da Turma Recursal até o desfecho do incidente de uniformização de jurisprudência supracitado. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora